Tribunal: TJES
Processo: 5001261-64.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001261-64.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: RICARDO CARPANEDO ANGELI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001261-64.2021.8.08.0038

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RECORRIDO: RICARDO CARPANEDO ANGELI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por RICARDO CARPANEDO ANGELI em face de MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, na qual o Autor alega, em suma, que no dia 13/03/2021 aproximadamente às 13:20h seu carro, ora: GOL 1.0 GIV, de placa: MSY4E93, estava em sentido ao Banco do Bradesco, quando se deparou com o caminhão VW/13.190 WORKER de placa OYF1145 da coleta de lixo deste município, estacionado em frente ao Banco, assim, o demandante iniciou a manobra para desviar do caminhão para seguir viagem, ocorre que, no momento da ultrapassagem, o motorista do referido caminhão, se descuidou e acelerou o veículo, atingindo a lateral dianteira do veículo do demandante. Em momento posterior à colisão, a polícia se dirigiu até o local confeccionado boletim no momento da batida. Afirma o demandante que abriu o processo administrativo na prefeitura para o reparo do dano, mas não obteve êxito. Ajuizou a presente demanda a fim de obter indenização pelos danos materiais suportados.

Em contestação (ID. 5760842) o município Requerido arguiu, em suma, ausência de responsabilidade estatal em razão da caracterização de rompimento de nexo de causalidade por ter o ocorrido sido culpa exclusiva da vítima.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5760843
)
que resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, para
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pela parte Autora, no total de R$ 4.873,33, com correção monetária pelos índices do TJ/ES e juros legais, ambos desde o evento danoso.

Irresignada, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5760848), sustentando que o Autor não desincumbiu-se de seu ônus probatório, alegando, ainda, a inexistência de elementos probatórios acerca da culpa ou dolo do condutor do caminhão. No mais, aduz ausência de responsabilidade estatal por não haver nexo causal entre a conduta do motorista do caminhão e os danos sofridos, tratando-se o caso de culpa exclusiva da vítima. No mais, sustenta que há inconsistência dos valores apresentados, de forma que inexiste prova concreta do suposto dano material. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais.

A parte Autora apresentou contrarrazões (ID. 5760854) ao recurso, objetivando a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

A matéria em debate versa sobre responsabilidade civil subjetiva, baseada na teoria da culpa, adotada pelo art. 186 do Código Civil, que prevê que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, ficando obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927, do mesmo diploma legal.

O Recorrente sustenta em suas razões recursais a existência de culpa concorrente do Recorrido, no entanto, tal alegação não merece prosperar, isto porque não há o que se questionar quanto à dinâmica do acidente. Isto posto, coaduno com o entendimento do juízo de piso no seguinte:

Conforme o boletim de ocorrência lavrado logo após o acidente discutido nos autos, com declaração dos dois condutores envolvidos, é possível identificar que a causa deve ser atribuída ao Município Requerido.

Nos termos da declaração dos dois condutores e narrado pelo Policial Militar no documento de id. 8756058, o caminhão de lixo da municipalidade estava estacionado quando o autor tentou fazer a ultrapassagem. O motorista do caminhão não viu o veículo do autor e iniciou sua manobra para sair da inércia e colidiu na lateral do veículo deste.

Ocorre que tal regra de segurança não foi observada pelo motorista do caminhão, que, com culpa, causou a colisão entre os veículos das partes.

Sendo assim, uma vez reconhecida a responsabilidade do condutor do caminhão de lixo, logo, do Recorrente, este deverá suportar os danos infringidos ao autor.

No tangente ao valor fixado a títulos e danos materiais pelo juízo
a quo,
verifica-se que a Recorrida acostou aos autos os orçamentos referentes às despesas suportadas pela reparação dos danos causados ao veículo (ID. 5760837), restando comprovado o valor depreendido para realização dos reparos no veículo.

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pelo Recorrido. Assim, verifico que o Recorrente não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamento na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: ”A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)